Tribunal: TJES
Processo: 0001123-83.2011.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-83.2011.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SITRAL SERVICOS DE CONSERVACAO TRANSPORTES CONSTRUCAO LTDA

APELADO: AUTOVIA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO. CLÁUSULA DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA DA CONTRATADA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS ÔNUS Á SUBCONTRATADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE MODULADA. SUCUMBÊNCIA REAJUSTADA. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. A despeito da existência de cláusula que condicionada o recebimento pela subcontratada ao pagamento da medição pelo ente público, se a negativa decorrer de conduta própria da contratada principal, não podem os ônus da sua omissão serem repassados à subcontratada;

3. O voto condutor foi claro quanto à impossibilidade de cumulação do INPC com a Taxa Selic, tanto que determinou a incidência da primeira a partir da data de vencimento da primeira medição até a citação, quando, então, deverá incidir juros de mora pela Selic, “
vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária
”;

4. A embargante decaiu em menor parte dos pedidos, devendo, então, as custas serem distribuídas na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da Sitral Serviços Conservação, Transporte, Construção Ltda. EPP e 30% (trinta por cento) em desfavor de Autovia Engenharia Ltda., respondendo ambas, ainda, pelos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos.

5. Embargos acolhidos em parte.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0001123-83.2011.8.08.0055

Embargante: Autovia Engenharia Ltda.

Embargada: Sitral Serviços Conservação, Transporte, Construção Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Autovia Engenharia Ltda. contra o acórdão (Id 7758259) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8080984), o embargante aponta vícios no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor (a) não considerou a tese de existência de condição que submetia o pagamento da subcontratada à aprovação da medição pelo ente municipal; (b) fixou em contradição a atualização financeira do débito cobrado, pois estabeleceu a impossibilidade de cumulação da Selic com índice próprio de correção monetária, mas determinou a incidência do INPC; (c) inverteu a proporção da sucumbência, já que deveria suportar apenas 30% do ônus, alegando, ainda, que a base de cálculo da verba deve ser o proveito econômico de cada uma.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pela rejeição dos embargos (Id 8559454)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Sitral Serviços Conservação, Transporte, Construção Ltda. EPP, “
para, reformando em parte a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada Autovia Engenharia Ltda. (K&K Construtora Ltda.) ao pagamento do valor de R$ 32.748,86 (trinta e dois mil reais e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrida monetariamente pelo INPC a partir data de vencimento da primeira medição e acrescido de juros de mora, a partir da citação, pela SELIC, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária
” e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou “
a autora e a requerida Autovia Engenharia Ltda.,a proporção de 30% em desfavor da autora e 70% em desfavor da requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma
”.

Para tanto, aponta que o voto condutor (a) não considerou a tese de existência de condição que submetia o pagamento da subcontratada à aprovação da medição pelo ente municipal; (b) fixou em contradição a atualização financeira do débito cobrado, pois estabeleceu a impossibilidade de cumulação da Selic com índice próprio de correção monetária, mas determinou a incidência do INPC; (c) inverteu a proporção da sucumbência, já que deveria suportar apenas 30% do ônus, alegando, ainda, que a base de cálculo da verba deve ser o proveito econômico de cada uma.

Inicialmente, a despeito da previsão contratual, conforme reconhecido no presente processo e também quando do julgamento da apelação cível n. 0001211-58.2010.8.08.0055, competia à empresa embargante a adoção das medidas próprias para registros dos serviços efetivados em favor do ente público, notadamente quanto à prévia autorização e aceite do Município, sendo consignado, inclusive, que “
A deficiência ou ausência de atuação do fiscal do contrato nos locais de execução não milita em favor da empresa quanto à obrigação de pagamento, tendo em vista que deveria, então, por outros meios, documentar a autorização e a execução dos serviços prestados, notadamente se realizado
s
em locais não abrangidos pelo contrato emergencial
”.

Assim, é evidente que o problema quanto ao pagamento por parte do ente municipal decorreu de falha da embargante, de modo que as consequências de sua omissão não podem ser suportadas pela empresa subcontratada.

Quanto à modulação da atualização monetária sobre o valor a ser pago à parte embargada, o voto condutor foi claro quanto à impossibilidade de cumulação do INPC com a Taxa Selic, tanto que determinou a incidência da primeira a partir da data de vencimento da primeira medição até a citação, quando, então, deverá incidir juros de mora pela Selic, “
vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária
”.

Por sua vez, quando à distribuição do ônus sucumbencial, a embargada pugnou pelo recebimento do valor de R$ 139.903,76 (cento e trinta e nome mil, novecentos e três reais e setenta e seis centavos), relativo às duas medições apresentadas, sendo reconhecido, no entanto, o direito apenas à primeira, no valor de R$ 32.748,86 (trinta e dois mil reais e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Deste modo, a embargante decaiu, de fato, em menor parte dos pedidos, devendo, então, as custas serem distribuídas na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da Sitral Serviços Conservação, Transporte, Construção Ltda. EPP e 30% (trinta por cento) em desfavor de Autovia Engenharia Ltda., respondendo ambas, ainda, pelos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos.

Diante do exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, condenar a apelante/embargada ao pagamento das custas na proporção de 70% e a apelada/embargante, na proporção de 30%, condenando, ainda, ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos e as custas

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.